Tribunal: TJMT
Processo: 1021096-55.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1021096-55.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: DAFERSON DA SILVA NUNES
Vistos, etc.
Consoante as certidões ID 66336993 e 66336983, que “(...)o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento bancário apresentado no id. 63018985 é uma guia-ficha de compensação e, s.m.j., devera juntar o comprovante de pagamento bancário da GRU 2806144, de custas judiciais do Recurso interposto.” “(...)até esta data, não foi efetuado o devido pagamento da multa fixada em 3 % (tres por cento) aplicada no Acordão id. 59813966, pois a Recorrente apresentou uma guia-ficha de compensação e, s.m.j., deverá juntar ao processo o respectivo comprovante de pagamento bancário”
Diante desse quadro, nos termos do artigo 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco dias), sanar o equívoco, sob pena de deserção.
Após, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI